Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-04.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003168-04.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARMEN DOS SANTOS SOUZA - CPF: 626.986.051-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), CARMEN DOS SANTOS SOUZA - CPF: 626.986.051-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL; DESPROVEU DA PARTE AUTORA E RATIFICOU SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interpostos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1003168-04.2019.8.11.0015
), ajuizada por Carmen dos Santos Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à disponibilização do tratamento (angioplastia coronariana com implante de
stent
), conforme descritos na inicial.

Carmen dos Santos Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais (id. 40817024).

Por sua vez, o Município de Sinop recorre, ao fundamento de que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera, o Município, que diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para fornecer os insumos, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública (id. 40817020).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente (ids. 40817025, 40817928 e 40817030).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença (id. 48363994).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1003168-04.2019.8.11.0015
), julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à disponibilização do procedimento cirúrgico, conforme descritos na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 59 (cinquenta e nove) anos na data do ajuizamento da ação, em razão de ter sido diagnosticada com lesões graves coronarianas, com risco de angina, infarto, arritmia grave, ou mesmo o óbito, necessita, com urgência, da realização de cirurgia de angioplastia, com colocação de
stent,
consoante laudo médico, anexo aos autos (id. 40816950).

Informa que a paciente requereu o tratamento, junto à Central Estadual de Regulação, e que, em razão da demora e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos requeridos o tratamento adequado, consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico (
angioplastia coronariana com implante de
stent
).

I
d. 40816954.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO + FFR (FLUXO FRACIONADO DE RESERVA). Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 18467807, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Contra essa decisão, ambas as partes recorrem.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso do ente municipal.

Do Recurso de Apelação do Município

O Apelante sustenta que a disponibilização do procedimento cirúrgico vindicado (angioplastia coronariana com colocação de
stent
) é de domínio estatal, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal dispensação.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do dos males que acometem à assistida, a demora no fornecimento dos insumos pode trazer-lhes sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg 13-03-2015, public 16-03-2015).

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça também seguiu a

mesma trilha.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS

ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA

–

REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas de dispensação dos insumos à paciente.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado/condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade, da paciente em se submeter ao procedimento cirúrgico, determinando a sua imediata realização.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em razão do seu estado de saúde (lesões graves em artérias coronarianas, com necessidade de avaliação funcional de isquemia de DP e Angioplastia, com risco de angina, infarto, arritmia grave e mesmo óbito pelas lesões coronarianas graves),

necessita do procedimento cirúrgico, conforme atestado pelo médico que a acompanha, Dr.

Alan Vinícius G. Osti, (CRM/MT 7690), de acordo com os laudos médicos anexos aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar a dispensação do necessário tratamento

à paciente substituída, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Assim, devem o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizar o tratamento, consistente na realização do procedimento cirúrgico, vindicado na inicial, consoante determinado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o desprovimento do apelo do ente municipal é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação do Autor

A Autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais.

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –APLICABILIDADE – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

HONORÁRIOS – DEFENSÓRIA PÚBLICA – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA – SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

INCIDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/1994:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...)

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”

Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da EC n. 80/2014 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/2003 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Assim, à luz do que dispõe o art. 926 do CPC, para o qual os Tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, curvo-me ao entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que a condenação do ente estadual ao pagamento dos honorários não subsista.

Da necessidade de instauração do IRDR

O Apelante sustenta a necessidade de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para que o Pleno do Tribunal fixe a tese acerca da (in)constitucionalidade da fixação de honorários, em favor da Defensoria Pública Estadual, quando atua em prol do assistido vencedor da ação, após a EC 80/1014, em razão do princípio da causalidade.

Com efeito, conforme o disposto no art. 976, I, do CPC/2015, é cabível a instauração do referido incidente, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão, unicamente, de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não acontece.

Entrementes, neste Sodalício, não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação / Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Dessa forma, o desprovimento do recurso, da parte autora, é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário da Sentença

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização do procedimento cirúrgico, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção. Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar a sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal e
DESPROVEJO o recurso da parte autora.

Em Reexame necessário, RATIFICO o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020